Tribunal: TJSP
Processo: 1045062-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação ajuizada por paciente em face de nosocômio postulando a exibição de seus prontuários médicos e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu.

OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO MOTIVADA. Incidência da Resolução no 903/2023 determinando a motivação da oposição. Desacolhimento.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Descabimento. Patente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação ajuizada por paciente em face de nosocômio postulando a exibição de seus prontuários médicos e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu.

OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO MOTIVADA. Incidência da Resolução no 903/2023 determinando a motivação da oposição. Desacolhimento.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Descabimento. Patente a resistência à pretensão manifestada na preambular.

CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC).

MÉRITO. Negativa indevida. Normas do Código de Ética Médica que não podem se sobrepor ao Direito Constitucional de informação. Precedentes.

DANO MORAL. Ocorrência. Conduta do réu que postergou o início do tratamento home care, período em que a autora, idosa (com 101 anos à época dos fatos) permaneceu desnecessariamente internada e ficou sujeita, inclusive, a risco de infecção hospitalar. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual merece ser mantido.

ASTREINTES. Incontroverso atraso no cumprimento da ordem judicial. Questão peremptoriamente resolvida nos autos do Agravo de Instrumento no 2186740-03.2021.8.26.0000. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.